Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Diante da certidão de Id n.o 14815680, bem como da reiterada inércia do INSS na resposta aos despachos/decisões proferidos nestes autos, bem como em diversos cumprimentos de sentença, fato inclusive certificado por serventuários desta 2a Câmara Cível, intime-se pessoalmente o Procurador Chefe do INSS para se manifestar sobre o despacho Id n.o 14012155, bem como esclarecer sobre eventuais falhas na comunicação digital entre esta Câmara Cível e a referida autarquia.